Tribunal: TJSP
Processo: 1007777-05.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de painel de motocicleta em estacionamento de estabelecimento comercial - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminar de ilegitimidade ativa - Acolhimento - Autor não proprietário do veículo - Ausência de comprovação de que suportou o prejuízo - Processo extinto sem resolução do mérito - Apelação provida